Tribunal: STF
Processo: ARE 1594174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEDUÇÃO DA APURAÇÃO DO LUCRO REAL, DOS VALORES RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO, ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM DESPESAS NECESSÁRIAS DO ART. 311 DO RIR/18 E ART. 47 DA L. 4.506/64, POR FORÇA DA LEI 12.187/09, PODENDO SER DEDUZIDAS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL e OUTRAS em face da sentença constante do evento 101, que julgou improcedente o pedido e condenou as demandantes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, pro rata.
II. Questão em discussão
2. A discussão na preliminar de mérito envolve a alegação de que o Juízo a quo não analisou adequadamente as provas que demonstrariam o caráter necessário e usual das despesas com a aquisição de créditos de carbono.
3. A questão de mérito em discussão consiste na análise da possibilidade de deduzir, da apuração do Lucro Real, os valores com a aquisição dos créditos de carbono, ao fundamento de que se enquadram, por força da Lei nº 12.187/09, no conceito de despesas necessárias previstas no art. 311 do RIR/18 e no art. 47 da Lei nº 4.506/64 e, portanto, podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
III. Razões de decidir
4. Preliminar. As apelantes não cumpriram a determinação judicial sobre a produção de provas, o que resultou na exclusão de documentos dos autos. O Juízo a quo julgou o pedido improcedente, não por considerar os créditos de carbono como ativos financeiros transferíveis, mas por entender que a Lei nº 12.187/09, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, não impõe às empresas a obrigação de comprar créditos de carbono como condição para suas atividades. Assim, tais despesas não são consideradas necessárias. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença.
5. Mérito. A Lei nº 12.187/09, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), visa à redução das emissões de gases de efeito estufa e prevê a adoção de medidas fiscais e tributárias para estimular essa redução. No entanto, a lei não impõe às empresas privadas a obrigação de adquirir créditos de carbono como condição para realizar suas atividades econômicas. No caso das apelantes, que atuam no setor de transporte marítimo, a compensação de emissões de carbono não é uma exigência legal para o desempenho de suas atividades. Assim, os gastos com a aquisição de créditos de carbono não podem ser considerados despesas necessárias, usuais ou normais, e, portanto, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido de dedução com a aludida despesa.
6. Como os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados no percentual máximo de 20% do valor da condenação na primeira instância, não é possível a majoração pelo trabalho adicional em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação não provida. Sentença confirmada.
Tese de julgamento: “A Lei nº 12.187/09 visa reduzir emissões de gases, mas não obriga empresas a comprarem créditos de carbono. No caso das apelantes, do setor de transporte marítimo, tais despesas não são necessárias nem dedutíveis do IRPJ e CSLL.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente